Tribunal: STF
Processo: RE 473895
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público federal: contagem especial de tempo de
   serviço prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua
   transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os
   efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade
   considerada insalubre, perigosa ou penosa. Precedentes.
II.
   Agravo regimental: inviabilidade de, em agravo regimental, inovar
   a causa com questões não debatidas no acórdão recorrido, nem
   objeto das razões do recurso extraordinário.